Tribunal: TJSP
Processo: 2297672-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – GRATUIDADE JUDICIAL E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DO CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO.

JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – agravante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – GRATUIDADE JUDICIAL E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DO CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO.

JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – agravante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – demonstração por cópia de extratos bancários e demonstrativo de pagamento – constatada a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família – gratuidade da justiça concedida.

LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO – IMPOSSIBILIDADE – pretensão do agravante fundamentada na Lei do Superendividamento (arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei no 14.181/2021) - litisconsórcio inerente à natureza da ação – limitação afastada – manutenção de todos os réus no polo passivo.

Resultado: recurso provido.